Tribunal: TJMT
Processo: 1015298-91.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015298-91.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS MARIN - CPF: 944.875.291-15 (APELADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, AÇÃO IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – LEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO -DEMONSTRADA – FATO IMPEDITIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELO REQUERENTE DEMONSTRADO - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.
Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de n.o 713421 (id. 149177225 – págs. 1 e 2), extrai-se que, ao realizar a inspeção no equipamento de medição instalado no imóvel e detectar uma irregularidade, a requerida, ora apelante, procedeu com o devido procedimento estabelecido no artigo 129 da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL.

2.
Ainda, a corroborar que procedimento estabelecido no artigo 129 da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL foi devidamente realizado, a requerida, ora apelante, juntou aos autos a cópia da análise técnica, realizada em laboratório, pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT. (id. 149177223 – pág. 1), cujo resultado apontou que o medidor não estava funcionando conforme o Regulamento Técnico Metrológico, ratificando a irregularidade constatada no Termo de Ocorrência e Inspeção de n.o 713421.

3.
Não fosse suficiente e ratificando de vez que o medidor de consumo instalado na residência do requerente, ora apelado, não estava funcionando corretamente como apontado pela requerida, ora apelante, extrai do Relatório de Consumos do Cliente (id. 149177220 – pág. 1) que, logo após a retirada e substituição do medidor, o consumo, cuja média dos últimos doze meses antes da inspeção era de 219 kWh (aqui contabilizado do mês de julho de 2018 a julho de 2019) passou a ser de 861 kWh (aqui contabilizado do mês de agosto de 2019 a agosto de 2020).

4.
Nesse passo, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a requerida, ora apelante, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelo requerente, ora apelado, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1015298-91.2021.8.11.0003, ajuizada por
CARLOS MARIN
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar a inexistência do débito, caracterizado pelas faturas eventuais, no importe de R$ 37.738,62 (trinta e sete mil e setecentos e trinta em oito reais e sessenta e dois centavos), representada em duas faturas: R$ 34.628,22 (trinta e quatro mil e seiscentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos) e R$ 3.110,40 (três mil e cento e dez reais e quarenta centavos), ambas com vencimento para o dia 30 de janeiro de 2020;

ii) ratificar a decisão de fls.174/178 (id. 58738190);

iii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão; e

iv) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 149177242 – págs. 1 a 13), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme Termo de Ocorrência de Inspeção de n.o 713421, no ato de vistoria na unidade consumidora do requerente, ora apelado, foi constatada a existência de irregularidades no aparelho medidor, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Destaca que, comprovando que o consumo de energia não estava sendo registrado corretamente, tirou fotos da unidade consumidora.

Ressalta que cumpriu integralmente com o que dispõe a Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL.

Ainda, aponta que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pelo requerente, ora apelado, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida a ser imposta.

Subsidiariamente, defende que a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 149177246 – págs. 1 a 14), o requerente, ora apelado, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerida, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerente, ora apelado, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerida, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão ao requerente, ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações da requerida, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1015298-91.2021.8.11.0003, ajuizada por CARLOS MARIN em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme Termo de Ocorrência de Inspeção de n.o 713421, no ato de vistoria na unidade consumidora do requerente, ora apelado, foi constatada a existência de irregularidades no aparelho medidor, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Destaca que, comprovando que o consumo de energia não estava sendo registrado corretamente, tirou fotos da unidade consumidora.

Ressalta que cumpriu integralmente com o que dispõe a Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL.

Assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de n.o 713421 (id. 149177225 – págs. 1 e 2), extrai-se que, ao realizar a inspeção no equipamento de medição instalado no imóvel e detectar uma irregularidade, a requerida, ora apelante, procedeu com o devido procedimento estabelecido no artigo 129 da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL.

Tanto é assim que, a inspeção, realizada pelos prepostos da requerida, ora apelante, no medidor instalado na residência do requerente, ora apelado, foi acompanhada pela senhora Carla Souza, pessoa que se encontrava na residência.

Além disso, conforme lançado no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de n.o 713421 (id. 149177225 – págs. 1 e 2), a senhora Carla Souza foi devidamente cientificada acerca da retirada do aparelho medidor e da perícia técnica que seria realizada, em 10.09.2019, pelo IPEM – MT (INMETRO), logo, não há que se falar que o requerente, ora apelado, não teve ciência da inspeção e da data do agendamento para a realização da avaliação técnica.

Ainda, a corroborar que procedimento estabelecido no artigo 129 da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL foi devidamente realizado, a requerida, ora apelante, juntou aos autos a cópia da análise técnica, realizada em laboratório, pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT. (id. 149177223 – pág. 1), cujo resultado apontou que o medidor não estava funcionando conforme o Regulamento Técnico Metrológico, ratificando a irregularidade constatada no Termo de Ocorrência e Inspeção de n.o 713421.

Não fosse suficiente e ratificando de vez que o medidor de consumo instalado na residência do requerente, ora apelado, não estava funcionando corretamente como apontado pela requerida, ora apelante, extrai do Relatório de Consumos do Cliente (id. 149177220 – pág. 1) que, logo após a retirada e substituição do medidor, o consumo, cuja média dos últimos doze meses antes da inspeção era de 219 kWh (aqui contabilizado do mês de julho de 2018 a julho de 2019) passou a ser de 861 kWh (aqui contabilizado do mês de agosto de 2019 a agosto de 2020).

Nesse passo, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a requerida, ora apelante, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelo requerente, ora apelado, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1015298-91.2021.8.11.0003, ajuizada por CARLOS MARIN em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por consequência, condeno o requerente, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022